Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014074-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (AGRAVADO), KG LOCADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.843.183/0001-19 (AGRAVANTE), DANIELE LOPES SILVEIRA - CPF: 010.748.350-50 (ADVOGADO), EDILENE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 053.802.481-01 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - DESPEJO LIMINAR QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 59, § 1o, INCISO IX, LEI 8.245/91 - PROBABILIDADE DO DIREITO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O fundamento para se reconhecer a probabilidade do direito, requisito do art. 300, do CPC, a justificar a atribuição do efeito suspensivo, foi a análise de que o contrato de locação está garantido por fiança, o que obsta o deferimento da liminar de despejo, a teor do que dispõe o art. 59, §1o, inciso IX, Lei no. 8.245/91.

2.

Lado outro, a arguição de que a situação de insolvência e de inidoneidade da fiadora importa na extinção da fiança, por aplicação do art. 825 do Código Civil, não merece guarida, porquanto não há a devida comprovação da dilapidação do patrimônio, sendo que, no caso retratado, os autos principais ainda se encontram em fase de cognição.

3.

Assim, restaram evidenciados os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por KG LOCADORA DE IMOVEIS LTDA em face da decisão deste Relator que deferiu liminar pleiteada por MOVEIS ROMERA LTDA. no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de ordem de despejo e intimação da empresa requerida para que desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

A agravante alega, em apertada síntese:
(i)
a existência de fatos novos a justificar o indeferimento do efeito suspensivo;
(ii)
que, mesmo com decisão do r. relator suspendendo a ordem de despejo, a Locatária continua inadimplente com os aluguéis vincendos, ou seja, não vem pagando os aluguéis que venceram após o ajuizamento da ação de piso;
(iii)
que manter a locatária usufruindo do imóvel sem a contrapartida do aluguel, pelo menos dos meses que venceram após o ajuizamento da ação, enseja o enriquecimento indevido da Locatária em detrimento da Locadora;
(iv)
a situação de insolvência de inidoneidade da fiadora que importam na extinção da fiança (aplicação do art. 825 do Código Civil).

Assim, requer seja provido o presente Agravo interno, reformando a decisão monocrática do Relator que suspendeu o despejo deferido pelo juízo a quo, seja pelo acolhimento dos fatos novos, seja pela constatação da extinção da Fiança.

Sem contrarrazões do agravado (ID 26306495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020